Tribunal: STF
Processo: MS 38596
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Mandado de segurança impetrado por parlamentares. Controle preventivo de constitucionalidade. Proposta de emenda constitucional (PEC) n. 206/2019. Alegação de ofensa a cláusula pétrea da Constituição da República. Ausência de demonstração de inequívoca violação aos limites materiais para reforma do texto constitucional. Segurança denegada.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se mandado de segurança impetrado por parlamentares contra ato da Mesa da Câmara dos Deputados, por meio do qual se busca sustar a tramitação da PEC n. 206/2019, que visa modificar os arts. 206, IV, e 207, § 3º, ambos da Constituição, para prever cobrança de mensalidades em instituições públicas de ensino superior no país.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber em quais hipóteses é cabível mandado de segurança para sustar a tramitação de proposta de emenda ou de projeto de lei e se, no caso vertente, a mera deliberação da PEC n. 206/2019 violaria cláusula pétrea da Constituição da República, especificamente do alegado direito fundamental à gratuidade do ensino público.



    III. Razões de decidir



    3. Na linha da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, o controle preventivo de constitucionalidade, deflagrado apenas por parlamentares, quando tiver por objeto proposta de emenda constitucional, exige, como regra, demonstração de inobservância das limitações formais, circunstanciais e materiais que a própria Constituição Federal estabeleceu, notadamente no seu art. 60. 



    4. Ao examinar mandado de segurança com este objeto, a intervenção do Poder Judiciário deve ocorrer apenas em hipóteses nas quais haja flagrante violação às cláusulas pétreas inscritas no art. 60, § 4º, da Constituição, sem qualquer margem de dúvida ou espaço para apreciação legítima pelo Congresso sobre o objeto da pretendida deliberação.



    5. No presente caso, todavia, não se está diante de inequívoca afronta a cláusula pétrea da Constituição. Portanto, incide a regra assentada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que, somente após a regular tramitação e eventual transformação da proposta em direito posto, a Corte estará autorizada, caso provocada por meio do instrumento processual adequado, a examinar a sua compatibilidade com a Constituição, exercendo, assim, o controle de constitucionalidade.



    IV. Dispositivo



    6. Segurança denegada.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 206, IV; e 207.



    Jurisprudência relevante citada: RE 500.171/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 24/10/2008; MS 20.257/DF, Rel. Min. Décio Miranda, Redator p/ acórdão Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 27/2/1978; MS 32.033/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Redator p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 18/2/2014; MS 34.722 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 7/10/2019.